Tribunal: TJDFT
Processo: 0710510-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR DA CORPORAÇÃO. HIGIDEZ DO PROCESSO ADMINISTRATIVO VERIFICADA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA. inocorrência de ofensa ao princípio da dignidade humana. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER-DEVER ASSEGURADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. cassação da situação de inatividade. aplicação do artigo 23 da lei 10.486/2002. recurso conhecido e improvido.

1. Gratuidade de justiça deferida, ante a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.

2. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. O recorrente alega que os fundamentos utilizados na sentença objurgada não se coadunam com o disposto na Lei n.o 6.477/1977. Explana que o recorrente foi condenado na esfera criminal a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção em regime inicial aberto, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena pelo período de prova de 2 (dois) anos. Aponta a instalação do Conselho de Disciplina de n.o 2018.001.0032.0028, em 05 de julho de 2018, com fundamento no artigo 13, inciso IV, alínea “a”, da Lei 6.477/77. Salienta a nulidade da exclusão do Policial já reformado, com fundamento no artigo 112 da Lei 7.289/84, o qual determina a exclusão de condenados em sentença transitada em julgada cuja pena restritiva de liberdade seja superior a 2 (dois) anos. Expõe que tal ato da administração pública não observou às garantias constitucionais, especialmente os princípios da proporcionalidade, pois, a condenação por um crime “anão”, com pena ínfima, per si, não pode ensejar a sua exclusão dos quadros da PMDF. Defende a aplicação do princípio da dignidade humana, sob o fundamento de que o recorrente é responsável pelo sustento da sua família. Alude que, segundo a ficha de assentamentos acostada aos autos, à época da instauração do Conselho de Disciplina, o demandante tratava-se de pessoa primária e que nunca havia ingressado no mau comportamento. Ressalta o dever de observância do disposto no artigo 19 do RDE, que exige a valoração do comportamento, dos serviços prestados e as circunstâncias no momento da aplicação da sanção. Invoca a aplicação do artigo 40, do Anexo III do RDE, a fim de se permitir a aplicação de prisão por 30 (trinta) dias aos Sargentos da reserva remunerada e da reforma, sem excluí-los da corporação.

4. Subsidiariamente ao pedido de nulidade do ato administrativo que o excluiu da corporação, o recorrente requer o reconhecimento do seu direito adquirido à aposentadoria, tendo em vista a sua contribuição previdenciária durante três décadas, e o fato de a portaria de instauração do referido processo administrativo ter ocorrido no dia 05/07/2018, momento em que o recorrente já se encontrava na reserva remunerada desde o dia 01/ 08/2017.

5. Sem razão o recorrente. Segundo as provas dos autos, na data de 17 de maio de 2016, houve o trânsito em julgado do acórdão que condenou o recorrente, nos autos da Ação Penal n. 2011.01.1.189104-3, tramitada perante a Auditoria Militar do Distrito Federal – TJDFT (ID 14057484 – Páginas 10 a 21), pela prática do crime de constrangimento ilegal previsto no artigo 222 do Código Penal Militar (Sentença – ID 14057484 - Pág. 10).

6. Quanto à alegação de que a exclusão da corporação ser incompatível com a sanção penal aplicada judicialmente, verifica-se que a decisão administrativa impugnada não se fundamentou exclusivamente no trânsito em julgado da Ação Penal n.o 2011.01.1.189104-3, mas também na violação dos artigos 28, 29, e 32 do Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal (Lei n.o 7.289/1984 e suas alterações), conforme demonstra o documento de ID 14057498 - Pág. 11 (ID 14057498 - Pág. 21).

7. Nesse sentido, destaca-se o seguinte entendimento: “[...] 1. Consoante o disposto nos artigos 2o da Lei no. 6.477/77 e 87 da Lei no. 7.289/84, a imposição da penalidade de exclusão das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal traduz imperativo legal quando o policial incorre na prática de ato que implique ofensa à honra pessoal, ao pundonor ou ao decoro da classe e da corporação [...].” (Acórdão 1066460, 20160110704987APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 14/12/2017. Pág.: 109-122).

8. Escorreita a sentença impugnada também ao expressar o entendimento de que Conselho de Disciplina da PMDF considerou o fato da conduta da parte autora ter afetado o pundonor e o decoro da classe.

9. Ademais, de acordo com as provas dos autos, o procedimento administrativo que resultara na imposição da sanção de exclusão do recorrente da corporação transitara sob a égide do devido processo legal administrativo, assegurado o amplo exercício do direito de defesa (ID14057486 - Pág. 10, ID 14057497 - Pág. 5 e ID 14057501 - Pág. 107), inexistindo vício de forma e ofensa a dignidade do autor.

10. Com efeito, verifica-se a observância da legalidade, da proporcionalidade e do exercício regular do poder-dever assegurado à administração pública no ato do Conselho de Disciplina que concluiu pela incapacidade do recorrente de permanecer na situação de inatividade, na forma do §2o do artigo 49 e do artigo 112 da Lei Federal n.o 7.289/1984 (ID 14057498 - Pág. 15), e pela exclusão a bem da disciplina, conforme os ditames do inciso IV do artigo 13 da Lei Federal n.o 6.477/1977.

11. Em relação ao pedido subsidiário de reconhecimento do direito adquirido aos proventos da inatividade, aplica-se ao caso o inciso II do artigo 23 da Lei Federal n.o 10.486/2002, o qual estipula que cessa o direito à percepção dos proventos na inatividade na data da cassação da situação de inatividade.

12. Conforme os ditames do parágrafo único do artigo 23 da Lei Federal n.o 10.486/2002: “será cassada a situação de inatividade do militar que houver praticado, quando em atividade falta punível com a demissão ou exclusão a bem da disciplina.”

13. Incabível, portanto, o reconhecimento de direito adquirido à percepção de proventos no caso, haja vista a prática, durante o período de atividade, de falta punível com exclusão a bem da disciplina. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO EX OFFICIO. CASSAÇÃO DA SITUAÇÃO DE INATIVIDADE. SUPRESSÃO DOS PROVENTOS. RESTABELECIMENTO. INDEVIDO. 1 - De acordo com o Art. 23 da Lei 10.486/02, será cassada a situação de inatividade do militar que houver praticado, quando em atividade, falta punível com a demissão ou exclusão a bem da disciplina. 2 - O pedido de restabelecimento dos proventos vai de encontro com o princípio da legalidade, que rege a atuação da Administração Pública (Artigo 37, caput, da Constituição). 3 - Recurso de apelação não provido.” Acórdão 705719, 20120111144445APC, Relator: CRUZ MACEDO, , Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2013, publicado no DJE: 29/8/2013. Pág.: 125.

14. Destarte, irretocável a sentença vergastada.

15. Recurso conhecido e improvido.

16. Condenado o recorrente ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa tendo em vista a gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, CPC).

A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.